Tribunal: TJBA
Processo: 0300257-97.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CRIMINAL n. 0300257-97.2012.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: GUTEMBERG OLIVEIRA MITA

Advogado(s): DIEGO DUQUE DE CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO QUE PLEITEOU A
NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO,
COM BASE EM RACIOCÍNIO RETILÍNEO E COMPATÍVEL COM AS SUAS CONCLUSÕES.
CLARA DEMONSTRAÇÃO DE QUE
NÃO HOUVE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS
COM BASE EM QUESITO GENÉRICO QUE NÃO ENSEJA A CONTRADIÇÃO ALEGADA.
MAIORIA FORMADA. DESNECESSIDADE DE RECHAÇO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
. A
CLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO DA APELA
ÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I –
Trata-se

de Embargos de Declaração opostos por
GUTEMBERG OLIVEIRA MITA
, representado pelo advogado Diego Duque de Carvalho (OAB/BA 50.208), em face do Acórdão proferido no bojo da Apelação Criminal n.º 0300257-97.2012.8.05.0039, pela Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal desta E. Corte, cujos membros, à unanimidade, acordaram em
“
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao
Recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada
”
.

II –
A Defesa sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de omissão, na medida em que teria deixado de considerar uma questão fulcral do recurso, consistente na
“contradição dos dispositivos e a dúvida no placar de 4x3 dos veredictos”
, destacando a impossibilidade de um indivíduo ser condenado e absolvido por uma mesma conduta, ainda que com dois resultados distintos, além de restar clara a dúvida dos jurados, a partir de um placar apertado (4x3), o que deveria ensejar a absolvição
in dubio pro reo
. Noutro giro, aduz contradição no Acórdão embargado, por mencionar os depoimentos das testemunhas de Acusação colhidos na primeira fase do Júri, para embasar a sua fundamentação, desconsiderando os relatos das testemunhas arroladas pelo réu, obtidos na segunda fase, que teriam confirmado a tese ventilada de legítima defesa.

III –
De saída, cumpre pontuar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios visam à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado. Não obstante, não se verifica nenhuma dessas hipóteses no caso
sub examine
, valendo destacar, neste ponto, que a contradição passível de ser sanada por meio dos Embargos de Declaração é aquela existente entre os termos da própria decisão proferida, a comprometer o entendimento das suas conclusões, eis que incompatíveis com os fundamentos utilizados, o que de nenhum modo se constata na decisão embargada, que tampouco incorreu em qualquer omissão sanável pela presente via.

IV –

Com efeito, o Acórdão combatido, julgado em
05 de novembro
de 2024, ao revés do quanto afirmado pela Defesa, não padece de
omissão ou
contradição de qualquer espécie, tendo indicado, com fundamentação consistente, amparada em raciocínio retilíneo, as razões pelas quais
não
houve
nulidade do julgamento em Plenário, p
ela alegada
condenação contrária à prova dos autos.

V –
Na decisão colegiada, restou fundamentado que, apresentadas as teses do órgão acusador, da defesa, e diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, os jurados optaram pela vertente que consideraram mais verossímil, havendo lastro probatório suficiente nos fólios para embasar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença de que o Recorrente cometeu homicídio qualificado em desfavor da vítima
Rodrigo Ferreira da Silva
(fato objeto do recurso)
, por erro de execução.

VI –
Nesse ponto, ao revés do quanto afirmado pela Defesa, não foram somente mencionados os depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação, tendo sido inclusive transcritas as declarações da irmã e cunhada do réu, ouvidas na sessão do Júri, na condição de declarantes.

VII –
No particular,
diante das razões expendidas pela Defesa,
cumpre ressaltar que,

conforme pacífico entendimento jurisprudencial,

“
o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado”

(
STJ, EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 1.214.790 - CE, Quinta Turma, Relator: Min
istro

RIBEIRO DANTAS,
julgado em 19/06/2018)
,
exatamente como ocorre na hipótese.

VIII –

De mais a mais, esclareça-se que,
embora
os jurados tenham entendido pela absolvição do réu no que tange ao delito de homicídio qualificado tentado em desfavor da vítima
Gilza
, e por sua condenação em relação ao delito de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima
Rodrigo
,
não há que se falar em contra
dição
nas respostas aos quesitos, eis que os diferentes dispositivos se deram com base no quesito genérico. Nesse viés, não houve
necessariamente
o reconhecimento de legítima defesa em relação a um dos ofendidos e a outro não, como quer fazer crer o Embargante, e sim o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, por erro de execução, no que tange às duas vítimas,
em acolhimento à tese do Órgão Acusatório; tendo o Conselho de Sentença
, por outro lado,
optado pela
absolvição apenas quanto à ofendida sobrevivente,
por qualquer motivo
não revelado
, de acordo com a sua íntima convicção
,
até mesmo por ato de clemência,

e de condenação no que tange à vítima falecida,
em consonância
com as respostas dadas nos quesitos anteriores.

IX –
Inclusive, é digno de relevo que, da análise dos quesitos acostados, verifica-se que
nem todos os sete jurados responderam ao quesito
genérico formulado em relação à vítima sobrevivente, enquanto todos eles responderam o referido quesito no que concerne à vítima falecida, não havendo que se falar em dúvida, eis que devidamente formada a maioria
dos jurados no sentido da condenação objurgada.

X
–
O Embargante pretende a reforma do Acórdão, por não se conformar com as suas razões de decidir e conclusões, o que não se admite pela via dos aclaratórios. Precedentes.

XI
–

Embargos de Declaração

REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º 0300257-97.2012.8.05.0039
, em que figuram, como Embargante,
GUTEMBERG OLIVEIRA MITA
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01